Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PARÂMETROS DE IRRESIGNAÇÃO ALTERADOS EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRMÃS GÊMEAS. PERCENTUAL DIVERSO A TÍTULO DE ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE AS FILHAS. RESPEITADO. NECESSIDADE DIVERSA DE CADA MENOR. ART. 90, §4o, DO CPC. REDUÇÃO DA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICÁVEL.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, não houve discussão a respeito do valor da prestação alimentícia que vinha sendo descontado em seu contracheque para ser utilizada como parâmetro de definição do valor da causa, mostra-se inviabilizado o exame da questão em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada inovação recursal.
2. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.
3. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante, em observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4. O dever de sustento em relação aos irmãos deve ser pautado pela isonomia, princípio inscrito no art. 227, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, o preceito constitucional não prevê a uniformização de tais valores, até porque devem ser observados as peculiaridades de cada caso que envolve cada filho, com observância do já mencionado trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4.1. A prova constante aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico da apelada, necessitando de acompanhamento médico contínuo, o que certamente justifica a fixação de percentual diverso daquele que fora fixado em benefício de sua irmã gêmea.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
6. O §4o, do artigo 90, do Código de Processo Civil determina que, nos casos em que houver o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e, simultaneamente, houver o cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos pela metade.
6.1. O benefício processual ora em comento não se aplica à presente hipótese, porquanto não há que se falar em reconhecimento do pedido, tampouco em cumprimento integral da prestação reconhecida, notadamente em virtude de que os alimentos foram destinados à apelada tão somente após deferimento de medida liminar.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários sucumbenciais majorados.